Tribunal: TJDFT
Processo: 0736334-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA ADOLESCENTE. RELAÇÃO DE NAMORO. RESOLUÇÃO TJDFT No 01/2024. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar suposto estupro de vulnerável, praticado por ex-namorado da vítima, adolescente de 16 anos à época dos fatos.
2. A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente após a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, por meio da Resolução TJDFT no 01/2024.
3. Embora existissem precedentes jurisprudenciais que atribuíam competência à Vara de Violência Doméstica contra a Mulher para julgar crimes de violência contra crianças e adolescentes, tal orientação visava suprir lacuna anteriormente existente, não sendo mais aplicável com a instalação da Vara especializada.
4. A Resolução TJDFT no 01/2024 estabeleceu, com base na Constituição Federal (art. 96, I, a e d) e na Lei de Organização Judiciária (Lei no 11.697/2008), a competência exclusiva da nova unidade judiciária para processar e julgar delitos de violência doméstica e familiar praticados contra crianças e adolescentes no Distrito Federal.
5. A delimitação normativa da Resolução em questão deve ser respeitada, pois decorre de estudos técnicos e busca assegurar resposta jurisdicional especializada, eficaz e compatível com a gravidade e peculiaridades desses delitos, sem afronta ao princípio da legalidade.
6. No caso concreto, a conduta imputada ao investigado configura, em tese, violência sexual no âmbito doméstico e familiar, havendo vínculo pretérito de relacionamento afetivo entre as partes, nos termos do art. 2o da Lei no 14.344/2022.
7. A ausência de denúncia recebida e o contexto relacional de convivência autorizam a fixação da competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos do art. 2o e art. 3o da Resolução TJDFT no 01/2024.
8. Conhecimento do conflito e declaração de competência do Juízo suscitado.
9. Conflito conhecido. Competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.